Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal em que a Defesa questiona a condenação por vias de fato, contravenção penal cometida em contexto de violência doméstica contra mulher.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a comprovação de autoria e materialidade do ato infracional de vias de fato previsto no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, especialmente considerando o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, nos termos da jurisprudência.

III. Razões de decidir
3. A prática de vias de fato contra alguém caracteriza contravenção penal que ameaça a integridade física da vítima, conforme o art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica (Lei no 11.340/2006), a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação.
5. No presente caso, comprovada a autoria e a materialidade do ato infracional e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida como forma de efetiva repressão penal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
---
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes TJDFT